Tribunal: CARF
Processo: 19311.720102/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19311.720102/2017-16
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-011.567 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Embargante
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre acolher os
embargos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a multa de ofício.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls. 989/990):
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece de
omissão/obscuridade em relação à multa de ofício e multa
regulamentar, uma vez que reconheceu a existência da
concomitância, mas não se pronunciou sobre as multas de
ofício e regulamentar, se foram canceladas, suspensas ou
mantidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720102/2017-16
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720102/2017-16

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou
porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque
a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância,
etc. capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição,
à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida
quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou
acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa
da decisão. Representa incongruência lógica, entre os do Despacho da 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Processo
no.19311.720102/2017-16 distintos elementos da decisão judicial, que
impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a fundamentação
dada pelo juiz ou tribunal."
O recurso voluntário abordou, além das matérias objeto da
ação judicial, também a exclusão das multas aplicadas,
conforme excertos abaixo:
“Isto posto, evidencia-se, já nesse ponto, a necessidade de reforma da
decisão recorrida, a fim de que sejam aplicados ao lançamento os efeitos
da decisão judicial proferida em favor da Recorrente, excluindo-se do
lançamento as multas impostas e mantendo o processo com exigibilidade
suspensa.
[...]d) Da inaplicabilidade da multa de ofício no percentual de 75%
Primeiramente, deve-se destacar que, a matéria objeto do auto de
infração ora impugnado (incidência de IPI na saída de mercadorias
importadas) estando sendo discutida em ação judicial própria (mandado
de segurança), conforme já observado, não é possível a aplicação de
multa de ofício, tendo em vista que eventual lançamento somente pode
ser realizado a fim de prevenir decadência.
Nos termos do art. 63 da Lei no. 9.430/96, a constituição de crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa por meio
de medida judicial, não caberá lançamento de multa de ofício.
[...]Destarte, o lançamento não poderá ser acompanhado da aplicação de
multa de ofício de 75%, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96.
[...]4. Do Pedido:
Ante o exposto, a Recorrente requer (i) a anulação da decisão recorrida,
a fim de que sejam enfrentados os argumentos postos na Impugnação,
genericamente rejeitados, ou, sucessivamente (ii) o acolhimento da
defesa apresentada tendo em vista as razões que demonstram a total
improcedência do lançamento impugnado, razão pela qual deverá ser
provido o recurso para (i) anular ou, sucessivamente, (ii)reformar a
decisão recorrida e julgar improcedente ou lançamento ou, quando
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720102/2017-16

menos, afastar as multas aplicadas e determinar a manutenção do
lançamento com exigibilidade suspensa.”
Por sua vez, a decisão embargada reconheceu a concomitância,
mas não enfrentou os pedidos de exclusão das multas, matérias
que não foram abrangidas pela concomitância.
CONCLUSÃO Com base nas razões acima expostas, admito os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte. Encaminhe-
se à Conselheira Liziane Angelotti Meira para inclusão em
pauta de julgamento.
Portanto, os embargos foram admitidos em relação à omissão em relação à
multa de ofício. Ressalte-se que a Recorrente faz menção a multas, mas questionou tão somente
a multa de ofício.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Considerando a reconhecida concomitância no presente e também tendo em
conta que a Recorrente era beneficiária de medida liminar na ocasião do lançamento, não deve
ser mantida a multa de ofício, nos termos de entendimento consolidado na Súmula CARF no 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos
efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade
estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN
e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Diante do exposto, proponho acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para afastar a multa de ofício.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital